Tribunal: STF
Processo: RE 595573
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRESENTAÇÃO DIRETA EM MESA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE NO MOMENTO OPORTUNO. SÚMULA 289/STF.



    1. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o agravo regimental é apresentado diretamente em mesa, não havendo necessidade de intimação das partes. Precedentes.



    2. A análise do recurso extraordinário é de ser realizada no momento oportuno, não ficando seu exame superado pelo provimento do agravo. Incidência no caso a Súmula 289/STF.



    3. Embargos declaratórios acolhidos tão-somente para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.